Tribunal: STF
Processo: MS 39272
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, formalizado por Nafé de Jesus de Oliveira contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido no PCA n. 0005518-29.2022.2.00.0000, mediante o qual negado provimento ao recurso administrativo por si interposto, mantendo decisão monocrática do Relator que julgara “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, tão somente para declarar [...] definitivamente inscritos, os demais candidatos que atenderam às diligências para a regularização da documentação prevista nos Itens 9.2, “b”, e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”. PREJUDICADO O PEDIDO CAUTELAR”.



    Segundo narra, inscreveu-se no Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Edital n. 001/2020, consolidado com as alterações até o Edital n. 001/2022).



    Depois de discorrer sobre os itens 9.1, 9.2 e/ou 9.3 do edital do certame, sustenta que em 24 de maio de 2022 o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES), responsável pela realização do concurso, publicou a Portaria n. 021/2022, com o objetivo de convocar os candidatos para proceder à entrega da documentação exigida nos itens 9.1, 9.2 e/ou 9.3 do instrumento convocatório.



    Afirma que em 14 de junho de 2022 foi publicado o Despacho n. 3.852/2022/CIVCPIRTANR/CGJ, para sanar dúvidas dos candidatos acerca dos documentos a serem apresentados.



    Segundo alega, os membros da comissão organizadora realizaram uma reunião e constataram que vários candidatos (cerca de 40%) não haviam entregue a documentação exigida ou a apresentaram com inconsistências. Ressalta que, com fundamento no item 10.2.1, a banca decidiu oferecer nova oportunidade àqueles com documentação incongruente (Ata da Reunião n. 50/2022/CIVCPIRTANR/CGJ). A publicidade desse pronunciamento se deu por meio do Edital n. 003/2022/CONOREG.



    Anota que, diante da instauração de um quadro de ilegalidade com a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para a inscrição definitiva na competição, sobretudo em razão do estabelecido no item 9.6.2 do edital inaugural, apresentou recurso à comissão do concurso, ao qual foi negado provimento (Despacho n. 5.913/2022/CIVPIRTANR/CGJ). 



    Contra essa decisão diz que instaurou procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, o qual foi julgado parcialmente procedente. Apresentado recurso administrativo, o Plenário do órgão de fiscalização, à unanimidade, negou-lhe provimento.



    Destaca que o ato impugnado violou seu direito líquido e certo “à livre escolha da serventia extrajudicial disponibilizada pelo edital inaugural, tendo em vista que os efeitos do v. acórdão se traduzem na sua preterição por candidato beneficiado pela decisão”.



    Assevera que, ao contrário do consignado no acórdão impugnado, a prorrogação do prazo sem respaldo no edital violou o princípio da isonomia, uma vez ocorrida sua preterição por outro candidato, que deveria ter sido excluído do certame. Aponta inviável utilizar o princípio da razoabilidade como fundamento para prorrogar o prazo de apresentação de documentos, que a exclusão de 40% dos candidatos (minoria) não acarreta transgressão ao princípio do interesse público e que a má utilização desse instituto configurou desvio de poder.



    Frisa indispensável a observância do Edital n. 001/2020 e, consequentemente, a impossibilidade da dilação do prazo para a entrega de documentos, por inexistir dúvida acerca da interpretação do item 9.2 “b”, uma vez que a comissão organizadora prestou os esclarecimentos necessários e por ser inaplicável o item 19.12 do Edital n. 001/2020 e o item 3.1.6.3 do Anexo da Resolução n. 81/2009/CNJ.



    Em relação ao mérito da reabertura de prazo pela comissão organizadora do certame, afirma tratar-se de inovação com o teor do item 11.2, realizou a convocação dos candidatos ociosos ou que apresentaram documentos inconsistentes com fundamento no item 10.2.1, que trata de uma possível investigação social de candidato. Proclama violados os princípios da isonomia, da legalidade, da transparência, da moralidade e da impessoalidade.



    Assinala existir conluio entre o candidato Eugênio Brugger Nickerson, o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado e membro da organização do concurso.



    Ao final, requer:



    (i) A concessão de medida liminar para a suspensão, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/200962, dos atos levados a efeito pela Comissão do Concurso, mantidos e agravados pelo e. CNJ, que resultaram na classificação do candidato Sr. Eugênio Brugger Nickerson à 1ª colocação, mesmo não tendo sido cumprido o item 9.6.2 do edital. Determinando, ainda, seja outorgado ao Impetrante Nafé de Jesus de Oliveira a serventia do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena/RO, de forma precária, a fim de que o mesmo seja investido e tome posse até o julgamento de mérito do presente mandamus;



    [...]



    (iv) No mérito, a concessão da ordem de segurança para o fim de que seja tornada nula, no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital CONOREG nº 001/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: (a). a Ata de Reunião - CGJ nº 50/2022 - CIVCPIRTANR/CGJ de 1/8/2022 que deliberou quanto a alteração de data para divulgação do resultado da análise dos documentos para inscrição definitiva e convocação dos candidatos para apresentação de documentos pendentes, bem como (b). o Edital CONOREG Nº 003/2022, a fim de que seja tornado nulo e sem efeito a convocação do candidato Sr. Eugênio Brugger Nickerson para apresentação de documentos, assim como sua posterior escolha da serventia extrajudicial correspondente ao 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena/RO, devendo tal vaga ser disponibilizada para escolha e outorga da delegação ao Impetrante Sr. Nafé de Jesus de Oliveira.



    Foram prestadas informações (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da ordem (eDoc 34).



    Em 8 de agosto de 2024, indeferi o pedido de liminar e determinei a citação de Eugênio Brugger Neckerson (eDoc 39).



    O litisconsorte se manifestou em 25 de novembro de 2024 (edoc 48).



    É o relatório. Decido.



    2. Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser concedido a fim de proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, independentemente das funções que exerça.



    Dessa forma, a impetração é cabível quando demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo violado por ato de autoridade ou de quem lhe faça as vezes.



    Especificamente no que concerne à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    O pronunciamento impugnado nesta ação mandamental foi assim resumido (eDoc 11, fl. 278):



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. EDITAL DE REMOÇÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. FALTA DE CLAREZA DO EDITAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE INDIVIDUAL EVIDENCIADO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que julgou parcialmente o pedido inicial, para declarar a ilegalidade da concessão de prazo adicional aos candidatos cujas pendências apresentadas se pautaram nos Itens 9.1, 9.1 “a”, 9.3 “a” e “e”, devendo ser considerados desistentes do concurso, caso já não tiverem sido eliminados por outro motivo; e, definitivamente inscritos, os demais candidatos que atenderam às diligências para a regularização da documentação prevista nos Itens 9.2, “b”, e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”. 



    2. Ante a falta de clareza do edital sobre alguns dos requisitos para a inscrição definitiva de candidato, o CNJ reconhece a juridicidade de uma única prorrogação de prazo para que os candidatos aprovados na prova escrita e prática apresentem documentação, uma vez que essa diligência não destoa da autorização prevista no edital do concurso e cabe na lacuna sobre o tema da Resolução CNJ nº 81. 



    3. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, o que evidencia que a insurgência recursal não ultrapassa o seu interesse particular relacionado à situação de um único concorrente, justamente aquele que se classificou em posição imediatamente anterior a sua na lista de aprovados. Ausência de impugnação de todos os fundamentos que embasaram a decisão recorrida que evidencia, no caso concreto, o mero interesse individual do recorrente. 



    4. Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido sempre que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria (Enunciado Administrativo CNJ nº 17/2018). 



    5. Recurso conhecido e desprovido. 



    Conforme se verifica, o órgão de fiscalização concluiu que, ante a falta de clareza no edital do concurso, acerca de alguns dos requisitos para a inscrição definitiva de candidato (itens 9.2 “b” e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”), é legítima a decisão da comissão organizadora de prorrogar uma única vez o prazo de apresentação de documentos pelos participantes aprovados na prova prática e escrita, com base em previsão editalícia e na Resolução n. 81/2009/CNJ. Afirmou não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida e tratar-se a hipótese de mero interesse individual. Declarou, ainda, a ilegalidade da decisão da comissão em relação aos itens 9.1 “a” e 9.3 “a” e “e”.



    Destaco, inicialmente, que a alegação de conluio entre um candidato e um membro da banca examinadora, envolvendo a prática de conduta ilícita, exige produção de provas, o que é incompatível com a natureza restrita do mandado de segurança. Ilustra esse entendimento os seguintes precedentes: MS 39.291 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 2 de julho de 2024; e MS 38.798 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 4 de outubro de 2023.



    No mais, observo que a decisão do CNJ, adotada por unanimidade, não apresenta qualquer ilegalidade ou evidente falta de razoabilidade. Ressalto, por oportuno, que o devido processo legal foi respeitado e que o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro dos limites de suas atribuições constitucionais (CF/88, art. 103-B, § 4º e § 5º).



    Explico.



    O item 19.12 do Edital n. 1/2020 prevê que “os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjuntamente, pelo IESES e pela Comissão Organizadora do Concurso” (eDoc 11, fl. 387).



    A Resolução n. 81/2009/CNJ, no item 3.1.6.3 do seu anexo — modelo de minuta de edital —, dispõe:



    [...]



    3. INSCRIÇÕES



    [...]



    3.1.6. 1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição. 



    3.1.6.2. Estas informações compreendem: 



    a. No caso de inscrição para vaga de provimento: estar o candidato habilitado através de Certificado de conclusão do curso de Bacharel em Direito, ou certificado de conclusão - (colação de grau) por faculdade oficial ou reconhecida, até a data da outorga (Súmula 266/STJ); ou de que exerceu, por 10 (dez) anos completos, até a data da inscrição, função em serviço notarial ou de registro. 



    b. No caso de inscrição para vaga de remoção: exercer o candidato, por mais de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, a titularidade de atividade notarial ou de registro.



    3.1.6.3. Os documentos comprobatórios do preenchimento de tais requisitos, bem como os referidos no item 4, exceto quanto a escolaridade (Súmula 266/STJ), serão apresentados apenas pelos aprovados na Prova Escrita e Prática, em até 15 (quinze) dias, contados da divulgação dos aprovados, prorrogáveis a critério da Comissão de Concurso, e poderão ser retirados pelos candidatos desistentes ou não aprovados, no prazo de 180 dias após a divulgação do resultado final do concurso, findo o qual serão destruídos.



    [...]



    4. REQUISITOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES



    [...]



    (Grifei)



    Apesar de o item 3.1.6.3 não ter sido inserido no Edital n. 01/2020, conforme consta no acórdão contestado, esse item permite a prorrogação do concurso a critério da comissão organizadora (eDoc 11, fl. 387).



    Com fundamento nesse dispositivo, e tendo em vista a possibilidade de exclusão imediata de 40% dos participantes, foi colocada em votação a possibilidade do oferecimento de nova oportunidade para os candidatos sanarem as pendências relacionadas aos itens 9.2 “b” e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”, que foi acatada (eDoc 8). 



    Essa decisão alcançou todos os que tiveram registro de pendências ou ausência de documentos relativos aos itens 9.2 “b” e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”, em razão da existência de dubiedade nos textos, o que garantiu uma maior participação de candidatos no concurso (eDoc 11, fls. 387/388).



    Por outro lado, a revisão judicial da decisão do CNJ por esta Corte, quando ausente qualquer ilegalidade ou ilegitimidade pelo órgão, tem a força de conferir a esta ação mandamental um indevido sucedâneo recursal.



    Sobre a impossibilidade de o Supremo funcionar como instância recursal das decisões do Conselho Nacional de Justiça ou substituir o órgão na apreciação da controvérsia, vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



      1. É inviável o manejo do mandado de segurança como instrumento de revisão de decisões do Conselho Nacional de Justiça, ante a impossibilidade de o Supremo atuar como instância recursal ou substituir-se ao órgão fiscalizador na apreciação de questão quando ausente qualquer inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho ou ilegalidade flagrante no ato impugnado.



     2. Na situação concreta, o CNJ atuou dentro dos limites da própria competência constitucional, observou as normas de procedimento e apreciou o caso de modo suficientemente fundamentado, sem qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a desaguar na manutenção da pena de aposentadoria compulsória imposta ao magistrado. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (MS 39.601 AgR, Segunda Turma, minha relatório, DJe de 18 de novembro de 2024 - grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de magistrada. Atribuição correicional originária e autônoma. Pretensão de arquivamento da apuração sob a alegação de que os indícios da infração derivam de prova ilícita. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ de apuração dos fatos que teve notícia ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    [...]



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ pela instauração do processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional da Suprema Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (MS 38404 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)



    Não verifico, portanto, violação a direito líquido e certo do impetrante, ante a ausência de ilegitimidade na decisão do órgão de fiscalização que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo a decisão monocrática do Relator do PCA n. 0005518-29.2022.2.00.0000 que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, tão somente para declarar [...] definitivamente inscritos, os demais candidatos que atenderam às diligências para a regularização da documentação prevista nos Itens 9.2, “b”, e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”. 



    3. Do exposto, denego a segurança.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente